Tribunal: TJDFT
Processo: 0700287-13.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700287-13.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEBER DE BRITO PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KLEBER DE BRITO PEREIRA DORNELAS contra decisão proferida nos autos no 0710427-92.2023.8.07.0016, em tramitação no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela de urgência para que o Distrito Federal seja compelido a realizar sua imediata inscrição no processo seletivo para ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos da Polícia Militar do Distrito Federal (CHOAEM). Afirma que atende ao requisito do edital que exige 18 anos, no mínimo, de serviço policial militar, posto possuir 12 anos, 5 meses e 10 dias de serviço no cargo de Policial Militar no DF e mais 6 anos, 5 meses e 10 dias de serviço às Forças Armadas ou auxiliares. Noticia que no sistema informatizado onde se realiza a inscrição, seu acesso encontra-se bloqueado no tópico relativo ao tempo de serviço militar, em razão do suposto não atendimento ao requisito. Aduz que o momento para análise dos requisitos dos editais é a data da posse, nos termos da Súmula 266 do STJ. Pugna, em sede liminar, seja determinada a imediata inscrição do agravante no processo seletivo relativo ao Edital no 66/2022-DGP/PMDF, até decisão final de mérito. Na origem, a tutela de urgência foi negada, nos seguintes termos: Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte autora, neste processo, requer provimento judicial que determine ao réu a lhe inscrever em o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos – CHOAEM, alegando que preenche o requisito de 18 anos de prestação de serviço militar, entretanto, o sistema do réu não lhe permite fazer a inscrição no curso. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Isso porque o item 3.2.1. do edital exige 18 anos, no mínimo, de serviço policial militar, até a data da inscrição. Conforme printscreen colacionado na petição inicial, o autor possui 12 anos, 5 meses e 10 dias de serviço no cargo de Policial Militar no DF e 6 anos, 5 meses e 10 dias de serviço às Forças Armadas ou auxiliares. Ademais, entendo que o caso merece maiores esclarecimentos, o que só é possível após o regular exercício do contraditório e ampla defesa, direitos previstos constitucionalmente (art. 5o, LV, da CRFB). Posto isso, INDEFIRO a tutela de urgência. [...] Recolhido o preparo. É o breve relato. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, necessitando ser oportunizada a possibilidade de discussão dos fatos narrados. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que o período de inscrição para o processo seletivo finda-se no dia 6/03/2023. Pelo princípio da separação dos poderes, cabe ao Judiciário o controle dos atos administrativos tão somente sob o prisma da legalidade. No caso de concursos públicos, o preenchimento ou não dos requisitos constantes do edital é ato administrativo, gozando, portanto, de presunção de veracidade e legitimidade. No entanto, tratando-se de presunção relativa, que pode ser revista em razão de prova em sentido contrário. No caso dos autos, o recorrente juntou documento emitido pelo GDF do qual consta a discriminação do tempo de serviço na Polícia Militar e nas Forças Armadas, que juntos somam 18 anos, 5 meses e 10 dias (Id. 150439848). O art. 121, §1o, inciso I da Lei 7.289/84 estabelece que será computado como tempo de efetivo serviço o tempo de serviço prestado nas Forças Armadas ou em outras Policias Militares. Há, pois, verossimilhança no direito vindicado, sem prejuízo de posterior análise aprofundada acerca da possibilidade do cômputo do tempo servido junto às Forças Armadas como tempo de serviço policial militar para efeitos do processo seletivo que pretende o agravante a inscrição. Assim, observando-se que a inscrição no certame termina no dia 6/03/2023, segundo informações do agravante, e que sua não participação pode gerar dano de difícil reparação, em razão do eminente perecimento do direito, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL pretendida quanto ao requisito temporal estabelecido no item 3.1.2 do Edital e, estando preenchidos os demais requisitos estabelecidos no edital, deverá ser promovida a imediata inscrição do recorrente para participação no certame. Intime-se o agravado, COM URGÊNCIA, para ciência desta decisão (por meio de Oficial de Justiça Plantonista) e para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 1 de março de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora